Tribunal: TJDFT
Processo: 0712423-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712423-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YSA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME AGRAVADO: PRONTA CONSTRUTORA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO CARDOSO ALBINO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por YSA Representação Comercia Ltda - ME contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de inclusão do sócio no polo passivo da execução; as medidas expropriatórias pleiteadas e suspendeu o curso da execução por 1 (um) ano (autos no 0706302-29.2023.8.07.0001, ID no 224801012). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 70376701). 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 1o de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO